Tribunal: TJMT
Processo: 1012014-19.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012014-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JEAN AGUINALDO KARKLE - CPF: 582.047.501-10 (APELADO), TAYLA CAMPOS WESCHENFELDER - CPF: 017.437.811-48 (ADVOGADO), TANIA MARA KARKLE TREVISAN - CPF: 511.533.001-68 (APELADO), VIVIAN CARLA KARKLE - CPF: 662.264.901-44 (APELADO), CESAR LUIZ KARKLE - CPF: 365.625.131-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO POR FALECIMENTO DA USUFRUTUÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. VIA ELEITA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e reexame necessário
da
sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade fiscal se abstivesse de exigir ITCMD como condição para averbação do cancelamento de usufruto vitalício incidente sobre imóvel anteriormente doado com reserva de usufruto, dispensando a apresentação de GIA-ITCMD ou comprovante de recolhimento do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via processual adequada para impugnar a exigência tributária formulada; (
ii
) estabelecer se a extinção do usufruto vitalício por falecimento da usufrutuária configura fato gerador do ITCMD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é cabível quando o direito alegado pode ser demonstrado por prova pré-constituída e a controvérsia é exclusivamente jurídica, sem necessidade de dilação probatória.

4.
A matrícula do imóvel, os documentos da doação com reserva de usufruto, a certidão de óbito e o ato administrativo que condicionou a averbação ao pagamento do tributo comprovam integralmente os fatos relevantes da demanda.

5.
O ITCMD, nos termos do art. 155, I, da Constituição Federal, incide apenas sobre transmissão
causa mortis
e doação de bens ou direitos, exigindo efetiva transferência patrimonial gratuita.

6.
A extinção do usufruto por morte da usufrutuária não importa em nova transmissão de bens ou direitos, mas apenas elimina limitação preexistente e consolida a propriedade plena em favor de quem já era nu-proprietário.

7.
A legislação estadual não pode ampliar a materialidade constitucional do imposto para alcançar hipótese que não configura transmissão patrimonial.

8.
Tendo havido recolhimento do ITCMD por ocasião da doação da nua-propriedade, inexiste novo fato gerador apto a legitimar nova exigência tributária na averbação da extinção do usufruto.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.
Sentença ratificada em r
eexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX, e art. 155, I; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Lei Estadual n. 7.850/2002,
arts
. 4o e 10, I; CC, art. 1.410, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1058817-36.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.1.2026; TJMT, Apelação n. 1000409-84.2025.8.11.0006, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 16.12.2025; TJMT, Apelação n. 1004437-55.2021.8.11.0000,
Rela
Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.11.2021; TJMT, Apelação n. 1003071-72.2023.8.11.0044, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 28.10.2025; TJMT, Apelação n. 1001507-88.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.4.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

e
Reexame Necessário

da
sentença que, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o crédito tributário referente ao ITCMD relacionado à averbação da extinção do usufruto do imóvel descrito na inicial, bem como para viabilizar o cancelamento do usufruto independentemente da apresentação da GIA-ITCMD. (Id
345540398
).

Em suas razões recursais, o apelante alega

a inadequação da via eleita, ao argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória para adequada apuração dos fatos e dos valores envolvidos, circunstância incompatível com o rito do mandado de segurança, razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

S
ustenta a legalidade da exigência tributária, afirmando que a Lei Estadual n
.
7.850/2002 prevê a incidência do ITCMD tanto na instituição quanto na extinção do usufruto, por se tratar de hipótese de transmissão gratuita de bens ou direitos.

Aduz que a única hipótese de isenção legalmente prevista para a extinção do usufruto ocorre quando o nu-proprietário for o instituidor, o que não se verifica no caso concreto.

Defende, ainda, que a sistemática adotada pelo Estado é legítima, com incidência do imposto em momentos distintos, na instituição e na extinção do usufruto, mediante base de cálculo fixada em 70% do valor do bem, inexistindo qualquer ilegalidade na cobrança.

Subsidiariamente, sustenta a possibilidade de cobrança residual sobre parcela do valor do bem anteriormente não tributada, sob pena de enriquecimento sem causa dos contribuintes e lesão ao erário.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a denegação da segurança. (Id
345540399
).

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo
não
provimento do recurso, sustentando que a extinção do usufruto não configura fato gerador autônomo do ITCMD, por não implicar nova transmissão de bens ou direitos, mas mera consolidação da propriedade plena em favor dos nu-proprietários, já anteriormente tributada no momento da doação.

Rebatem a inadequação da via eleita, ao argumento de que a controvérsia é exclusivamente de direito e se encontra devidamente comprovada por prova documental pré-constituída, inexistindo necessidade de dilação probatória. Alegam, ainda, violação aos princípios da legalidade, tipicidade tributária e vedação
a duplicidade
, caso mantida a exigência fiscal. (Id
345540851
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não
provimento do recurso e ratificação da sentença, opinando pela rejeição da preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pela manutenção da segurança concedida, ao fundamento de que a extinção do usufruto por falecimento da usufrutuária não implica transmissão patrimonial, mas mera consolidação da propriedade plena em favor do nu-proprietário, inexistindo fato gerador do ITCMD. (Id
361282897
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é legítima a exigência de ITCMD para fins de averbação da extinção de usufruto vitalício decorrente do falecimento da usufrutuária, incidente sobre imóvel anteriormente doado com reserva de usufruto, bem como se o mandado de segurança constitui via processual adequada para a discussão da matéria.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelada impetrou mandado de segurança visando afastar a exigência do crédito tributário lançado como condição para o cancelamento do usufruto registrado na matrícula do imóvel rural indicado na inicial, ao argumento de que já houve recolhimento do ITCMD por ocasião da doação da nua-propriedade e de que a morte da usufrutuária apenas ocasionou a consolidação da propriedade plena em favor dos nu-proprietários, sem nova transmissão patrimonial apta a ensejar incidência tributária.
(Id 345540372).

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida para conceder a segurança e determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o ITCMD relacionado à averbação da extinção do usufruto, bem
como para viabilizar o respectivo cancelamento independentemente da apresentação da GIA-ITCMD ou de comprovante de recolhimento do imposto.
(Id 345540398).

Contra essa sentença recorre a parte apelante alegando

a inadequação da via eleita, por entender necessária dilação probatória para apuração dos fatos e dos valores envolvidos,
bem como,
sustenta a legalidade da cobrança, ao fundamento de que a legislação estadual prevê a incidência do ITCMD tanto na instituição quanto na extinção do usufruto, defendendo, ainda, de forma subsidiária, a possibilidade de exigência residual sobre parcela do valor do bem anteriormente não tributada.
(Id 345540399).

Da alegada inadequação da via eleita

A parte apelante alega que o mandado de segurança não seria a via processual adequada para a controvérsia posta nos autos, ao argumento de que a solução da demanda dependeria de dilação probatória destinada à apuração dos fatos e dos valores envolvidos na cobrança impugnada.

Sobre o tema, sabe-se que o mandado de segurança, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei n
.
12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, desde que comprovável de plano por prova pré-constituída
:

Art. 5 – (...)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
.

Art. 1
o

Lei n
.
12.016/2009
-
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A inadequação da via mandamental somente se configura quando a solução da controvérsia exigir produção de prova em contraditório judicial, instrução complexa ou esclarecimento de fatos controvertidos que não possam ser demonstrados documentalmente desde o ajuizamento da ação.

No caso concreto, é possível verificar que a matéria devolvida à apreciação jurisdicional prescinde de dilação probatória, porquanto os fatos relevantes encontram-se documentalmente comprovados nos autos, especialmente por meio da matrícula imobiliária, da documentação relativa à doação com reserva de usufruto, do comprovante de recolhimento do ITCMD anteriormente exigido, da certidão de óbito da usufrutuária, da nota devolutiva expedida pelo cartório e do ato administrativo fazendário que condicionou a averbação ao pagamento do tributo.

Não há controvérsia fática substancial acerca da ocorrência da doação, da reserva do usufruto, do falecimento da usufrutuária ou da exigência fiscal posteriormente formulada.

A discussão estabelecida pelas partes é eminentemente jurídica e consiste em definir se a extinção do usufruto vitalício, por morte da usufrutuária, configura ou não fato gerador do ITCMD, bem como se a legislação estadual pode legitimar a cobrança pretendida.

Em hipóteses como a presente, nas quais os fatos se mostram documentalmente delimitados e a controvérsia recai exclusivamente sobre a interpretação da norma jurídica aplicável, revela-se plenamente cabível o manejo do mandado de segurança.
Neste sentido:

(...) A
preliminar de inadequação da via eleita foi corretamente afastada, pois a controvérsia envolve direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória.
(...).
(TJMT
1058817-36.2020.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
1
.
2026
).

(...)
A via do mandado de segurança mostra-se adequada, pois a controvérsia é eminentemente jurídica e fundamentada em prova documental pré-constituída.
(...). (TJMT
1000409-84.2025.8.11.0006,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Marcio Vidal,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
16
.
12
.
2025
).

Dessa forma, o
mandado de segurança
mostra-se instrumento processual idôneo para a tutela postulada, inexistindo necessidade de dilação probatória ou qualquer óbice ao exame do mérito da impetração, razão pela qual o recurso não merece provimento neste ponto.

Da alegada legalidade da exigência do ITCMD na extinção do usufruto

A parte apelante alega que a cobrança impugnada encontra amparo na legislação estadual, ao argumento de que a Lei Estadual n
.
7.850/2002 prevê a incidência do ITCMD tanto na instituição quanto na extinção do usufruto, sustentando, ainda, que a única hipótese legal de desoneração ocorreria quando o nu-proprietário fosse o instituidor do gravame. Defende, por conseguinte, a legitimidade da exigência formulada para fins de averbação do cancelamento do usufruto.

Sobre o assunto, sabe-se que o ITCMD, nos termos do artigo 155, inciso I, da Constituição Federal, constitui imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal incidente exclusivamente sobre a transmissão causa mortis e a doação de quaisquer bens ou direitos.
Vejamos:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I -
transmissão
causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
(...).

A
disciplina infraconstitucional vincula a incidência tributária à ocorrência de efetiva transmissão patrimonial gratuita.

No tocante ao usufruto, trata-se de direito real temporário que confere ao usufrutuário as faculdades de uso e fruição do bem, permanecendo a nua-propriedade com o titular do domínio. Extinto o usufruto, por morte ou renúncia, opera-se a cessação da limitação anteriormente existente, consolidando-se a propriedade plena na esfera jurídica de quem já era proprietário.

Nessa linha, a extinção do usufruto não importa em transmissão de bens ou direitos, mas simples recomposição da plenitude dominial, razão pela qual não se
subsume
às hipóteses constitucionais de incidência do ITCMD.

No Estado de Mato Grosso, a disciplina do ITC
M
D encontra-se prevista na Lei n
.
7.850/2002. Referido diploma, ao tratar das hipóteses de ocorrência do fato gerador, estabelece que o tributo incide, em síntese, sobre a transmissão patrimonial decorrente de sucessão causa mortis, sobre a doação de bens ou direitos e sobre situações específicas de excesso de quinhão em partilha.
Vejamos:

Art. 4oOcorre o fato gerador:

I -
na
transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II -
na
transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.

Extrai-se da própria sistemática legal que a exigência do imposto está vinculada à verificação de acréscimo patrimonial oriundo de transferência gratuita de bens ou direitos, vale dizer, pressupõe alteração subjetiva da titularidade jurídica do patrimônio transmitido.

De outro lado, o artigo 10, inciso I, da mesma legislação estadual, ao disciplinar a base de cálculo, menciona a doação da nua-propriedade, bem como a instituição e a extinção do usufruto, uso e habitação, fixando o percentual de 70% do valor do bem.
Vejamos:

Art. 10.Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é:

I -
na
doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 70% (setenta por cento) do valor do bem;
(...).

Todavia, embora a norma local faça referência à extinção do usufruto, tal disposição deve ser interpretada em consonância com os limites materiais traçados pela Constituição Federal para a incidência do
ITCMD, cuja competência tributária se restringe às hipóteses de transmissão causa mortis e doação.

Nessa perspectiva, a extinção do usufruto, por si só, não representa circulação patrimonial nem transferência de titularidade, consistindo apenas no desaparecimento de um direito real limitado anteriormente constituído, com a consequente reunião das faculdades dominiais em favor do nu-proprietário.

Assim, ausente nova transmissão de bem ou direito, ou qualquer aquisição patrimonial superveniente, não se configura fato gerador apto a autorizar a cobrança do ITCMD, não sendo lícito à legislação estadual ampliar o campo material de incidência do tributo para alcançar situações estranhas aos limites constitucionais da competência tributária.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido:

(...)
Os Tribunais pátrios vêm reiteradamente repelindo qualquer tentativa das Fazendas Públicas Estaduais de cobrarem o ITCMD utilizando como fato gerador do tributo a extinção de usufruto.
(...).
(
TJMT
1004437-55.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rela
. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
22
.
11
.
2021
).

(...)
5. O ITCMD incide apenas sobre transmissão causa mortis ou doação, nos termos da CRFB, art. 155, I, e do CTN, art. 35, não abrangendo hipóteses de consolidação de propriedade.
(...).
(TJMT
1003071-72.2023.8.11.0044
, Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo
, j.
28.10.2025).

(...)
. A extinção do usufruto por falecimento do usufrutuário opera apenas a consolidação da propriedade plena nas mãos do nu-proprietário, sem que haja transmissão de bens ou direitos.
(...).
(TJMT
1001507-88.2026.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
15
.
4
.
2026
).

No caso dos autos, é possível verificar que os apelados receberam a nua-propriedade do imóvel por doação anteriormente formalizada, ocasião em que houve recolhimento do ITCMD, permanecendo a usufrutuária com o direito real de usufruto vitalício. Com o seu falecimento, extinguiu-se o gravame na forma do artigo 1.410, inciso I, do Código Civil, sobrevindo apenas a consolidação da propriedade plena em favor dos nu-proprietários.

Não se identifica, portanto, qualquer nova liberalidade, sucessão patrimonial ou transmissão gratuita apta a ensejar nova incidência tributária. A exigência fiscal impugnada pretende tributar fato jurídico diverso daquele constitucionalmente previsto, o que não se admite.

Assim, a mera previsão em legislação estadual de cobrança de ITCMD na hipótese de extinção do usufruto não prevalece quando em desconformidade com a matriz constitucional do tributo e com a natureza jurídica do instituto de direito real em questão.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a exigência impugnada, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Sendo assim, impõe-se a
ratificação
da sentença também em sede de reexame necessário, em conformidade com os fundamentos acima delineados.

Com essas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Em reexame necessário,
ratifico
a sentença
nos mesmos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026